Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Encceja. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que deferiu ao apenado remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, pela aprovação no Encceja/22 ensino fundamental.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Encceja, ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O apenado que concluiu o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no Encceja ensino fundamental, pena de se desvirtuar a finalidade da remição, que é fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 235.935, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.04.24; STJ, AgRg no AREsp 2.223.155, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.25.